Tribunal: TJPA
Processo: 0811116-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811116-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALCANTARA

AGRAVADO: ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811116-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALCANTARA

AGRAVADO: ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Maria do Socorro de Oliveira Alcantara contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0811116-32.2025.8.14.0000, que, por sua vez, manteve indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em face de Roberto Cezar Oliveira Monteiro Junior. A agravante alegou hipossuficiência econômica, sustentando estar desempregada e sem renda fixa, e juntou cópia de sua CTPS e declaração de pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios trazidos aos autos pela agravante são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz do art. 99 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015 é relativa e pode ser afastada mediante a presença de elementos objetivos que indiquem capacidade financeira da parte requerente.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige a demonstração efetiva da impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, conforme previsto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

O julgador, ao indeferir o benefício, observou o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC/2015), ao oportunizar à parte a complementação documental, a qual não foi devidamente cumprida.

A documentação apresentada — CTPS sem vínculo ativo e declaração de hipossuficiência — não demonstrou, de forma eficaz, a alegada miserabilidade jurídica, sobretudo diante da ausência de comprovantes adicionais como extratos bancários ou declaração de imposto de renda.

O valor da execução (cerca de R$ 198 mil) e a contratação de advogado particular, embora não sejam isoladamente determinantes, reforçam a conclusão de que a parte possui condições mínimas de arcar com os custos do processo, ao menos de forma parcelada.

A jurisprudência do STJ e do TJPA firmou entendimento de que a declaração de pobreza não é suficiente quando há indícios concretos de capacidade financeira, sendo legítimo o indeferimento do benefício diante da ausência de prova robusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015 é relativa e pode ser afastada diante de elementos objetivos que indiquem capacidade econômica da parte.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração de pobreza.

A ausência de comprovação robusta da hipossuficiência autoriza o indeferimento da justiça gratuita, especialmente quando há indícios contrários nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 6º e 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1478886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.03.2020, DJe 31.03.2020; TJPA, AI nº 0814814-17.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.04.2024; TJPA, AI nº 0818202-25.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.10.2024; TJMG, AI nº 1000021-06.6686-3/001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 22.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALCANTARA
nos autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravado
ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALCANTARA
contra Decisão Monocrática (ID. 27429631) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado
ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR.

A decisão recorrida em sede de agravo de instrumento indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALCANTARA, cita-se:

No caso concreto, os documentos revelam que a parte autora possui condições financeiras compatíveis com o custeio das despesas iniciais do processo, não se podendo presumir prejuízo ao sustento próprio ou familiar. Ressalto que o próprio montante cobrado pela autora é relevante, vez que a credora pretende o pagamento pela parte executada da quantia nominal de R$198.983,00.

Diante disso,
indefiro o pedido de gratuidade da justiça
, desde já deferindo o parcelamento das custas caso pretenda a autora.

Em suas razões recursais, a agravante, alega a recorrente que a decisão guerreada desconsiderou a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência acostada aos autos, nos moldes do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sustentando que sua condição socioeconômica não lhe permite arcar com os ônus financeiros do processo sem comprometer sua subsistência e a de sua família, visto que se encontra desempregada e sem renda fixa.

Defende que a negativa do pedido de gratuidade vulnera o princípio do acesso à justiça (CF/88, art. 5º, XXXV), invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais de Justiça e argumenta, com robustez, que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência, conforme § 4º do art. 99 do CPC/2015.

Requer, por fim, pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, com a posterior reforma da decisão hostilizada.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em decisão monocrática de id. 27429631, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE INTERESSADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Maria do Socorro de Oliveira Alcantara contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0887278-09.2023.8.14.0301), ajuizada em face de Roberto Cezar Oliveira Monteiro Junior, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou de forma suficiente sua hipossuficiência econômica, de modo a justificar a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015 é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade contributiva da parte requerente.

4.

A concessão da gratuidade da justiça exige prova da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da subsistência própria ou familiar, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

5.

O juiz de primeiro grau agiu em conformidade com o princípio da cooperação processual ao intimar a parte autora para apresentar documentos comprobatórios de sua situação financeira, nos termos do art. 6º do CPC/2015.

6.

A documentação apresentada pela agravante — embora inclua declaração de hipossuficiência — não foi suficiente para demonstrar, de modo efetivo, a alegada impossibilidade de pagamento das despesas processuais, havendo elementos objetivos que indicam condição econômica minimamente compatível com o custeio das custas.

7.

A contratação de advogado particular, por si só, não afasta a condição de hipossuficiência, mas, aliada à ausência de comprovação robusta, contribui para o indeferimento do benefício.

8.

O entendimento firmado encontra respaldo na jurisprudência dominante do STJ e do TJPA, segundo a qual a ausência de comprovação eficaz da necessidade impede a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015 é relativa e pode ser afastada diante de elementos objetivos que indiquem capacidade financeira da parte.

2.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração unilateral da parte.

3.

O indeferimento da justiça gratuita encontra respaldo legal quando a parte não cumpre o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 6º e 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; TJPA, AI nº 0814814-17.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.04.2024.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente interpondo Agravo Interno (id. 27977597). Sustenta que a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0811116-32.2025.8.14.0000, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, deve ser reformada, porquanto desconsiderou a demonstração documental de sua hipossuficiência. A agravante alega estar desempregada, circunstância comprovada pela juntada de sua CTPS sem registro de vínculo ativo e pela declaração de hipossuficiência. Aduz que, à luz do art. 99, § 3º, do CPC, referida declaração goza de presunção relativa, cabendo ao julgador apenas afastá-la diante de prova concreta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

Argumenta, ainda, que a negativa de concessão da gratuidade da justiça configura violação ao direito fundamental de acesso à Justiça, insculpido no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, sobretudo diante da ausência de elementos que evidenciem capacidade econômica da parte. Colaciona precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1604408/SP), segundo o qual a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento do benefício, salvo prova em contrário. Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática, com a consequente concessão da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, seja a parte intimada para complementação documental nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida ao Colegiado restringe-se à análise da (in)suficiência dos elementos probatórios trazidos pela agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça, indeferida por decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento que versava sobre a Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra o recorrido.

A agravante sustenta que se encontra desempregada e sem qualquer fonte de renda, circunstância alegadamente comprovada por meio de declaração de hipossuficiência e cópia da sua Carteira de Trabalho, na qual não constam vínculos empregatícios ativos. Afirma que a decisão combatida incorreu em
error in judicando
ao afastar, sem motivação adequada, a presunção de veracidade conferida à declaração de pobreza (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º). Reforça que o indeferimento do benefício atenta contra o princípio do acesso à justiça (CF/88, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV).

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza, de fato, de presunção de veracidade. Todavia, essa presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada mediante elementos objetivos constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira mínima da parte requerente. É o que prevê o art. 99, § 3º, do CPC/2015:

"§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sob pena de responsabilidade, podendo ser indeferido o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade."

Na hipótese dos autos, como bem ressaltado na decisão monocrática de ID 27429631, o Juízo de origem adotou conduta compatível com o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), ao oportunizar à parte a juntada de documentação complementar (extratos bancários, declarações de imposto de renda, comprovantes de despesas, etc.), mas a agravante limitou-se à apresentação de sua CTPS sem vínculo ativo, não logrando comprovar, com eficácia, a alegada miserabilidade jurídica.

Ademais, conforme destacado, o valor cobrado na execução ultrapassa R$ 190 mil, o que não se coaduna, em tese, com a alegação de absoluta carência financeira. A pretensão de recebimento de quantia vultosa evidencia certa capacidade de mobilização jurídica e não se harmoniza, sem justificativas plausíveis, com o argumento de total impossibilidade de custeio das despesas processuais mínimas, notadamente diante da possibilidade de parcelamento das custas já autorizada judicialmente.

Ressalte-se que a contratação de advogado particular, por si só, não é suficiente para infirmar a hipossuficiência, mas sua conjugação com a ausência de documentação robusta reforça a percepção de que a agravante não logrou demonstrar a impossibilidade de arcar com os ônus financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência. Nesse sentido, colaciona-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada. Reconsideração . 2. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício ( CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º) . 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)

Em igual sentido, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que o benefício da justiça gratuita não é absoluto, e sua concessão exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, o que não se verifica no caso. Nesta senda:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto por Maria Assunta Pinho Brito contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, em ação revisional de proventos de progressão funcional, com pagamento de retroativos, ajuizada contra o IGEPREV . A agravante alega que a simples declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, sem necessidade de comprovação adicional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da justiça gratuita pode ser fundamentada exclusivamente na declaração de hipossuficiência ou se é necessária a comprovação efetiva da insuficiência de recursos, conforme entendimento jurisprudencial .III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015, o juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita quando houver elementos que indiquem a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão .4. O estado de hipossuficiência alegado pela agravante não foi comprovado, uma vez que os documentos dos autos indicam rendimentos incompatíveis com a condição de pobreza necessária para o deferimento da gratuidade da justiça.5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a simples alegação de pobreza não é suficiente para concessão da benesse, quando há indícios em contrário .IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo interno conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "A concessão do benefício da justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência quando houver indícios de que a parte possui condições financeiras de arcar com os custos processuais ."Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel . Min. Raul Araújo, DJe 12/04/2016.(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08182022520238140000 22668267, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)

144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO . DECISÃO MANTIDA 1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário. 2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício . 3. Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1. 060/ 50 e 99, § 2º, do CPC/ 2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada. 4- No presente caso, não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao recorrente . 5- Agravo interno conhecido e não provido.(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08119484120208140000 16875867, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO . AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe - Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

Portanto, ausente demonstração eficaz da alegada hipossuficiência, e diante da inexistência de novos elementos aptos a infirmar a fundamentação já externada na decisão monocrática, não vislumbro motivos para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como VOTO.

Belém, 05 de agosto de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/08/2025